Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-14.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
VIDE ACÓDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001615-14.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EWERTON OLEGARIO DOS SANTOS - CPF: 049.974.691-06 (RECORRIDO), JULIO CESAR LOBO FILHO - CPF: 036.984.721-04 (ADVOGADO), GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (ADVOGADO), SILVERIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 199.564.109-00 (ADVOGADO), JOAO VITOR OLEGARIO DOS SANTOS - CPF: 049.974.701-12 (RECORRIDO), GR6 EVENTOS - PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA - CNPJ: 17.977.383/0001-55 (RECORRENTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), EWERTON OLEGARIO DOS SANTOS - CPF: 049.974.691-06 (RECORRENTE), JOAO VITOR OLEGARIO DOS SANTOS - CPF: 049.974.701-12 (RECORRENTE), GR6 EVENTOS - PRODUTORA, GRAVADORA E EDITORA LTDA - CNPJ: 17.977.383/0001-55 (RECORRIDO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), JULIO CESAR LOBO FILHO - CPF: 036.984.721-04 (ADVOGADO), GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (ADVOGADO), SILVERIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 199.564.109-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001615-14.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
GR6 Eventos – Produtora, Gravadora e Editora Ltda - EPP

Parte Recorrida(s):
Ewerton Olegario dos Santos e João Vitor Olegario dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/06/2023

Ordem na pauta: 08

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUSICAIS – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DESISTÊNCIA DO SHOW POR PARTE DO ARTISTA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SINAL – DANO MATERIAL DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral sofrido, porquanto não se está diante de dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

Inexistindo elementos mínimos de que o demandante tenha sofrido qualquer ofensa a atributo personalíssimo, ou, ainda, ausente evidências de que despendido tempo razoável para a resolução do problema na seara administrativa, não há falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte demandada ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, determinou a restituição do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos materiais, e condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Extrai-se dos autos que os autores alegam que, na data de 11/10/2021, contrataram os serviços da ré para apresentação musical do artista “MC TOPRE”, pagando, a título de entrada, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Todavia, na data de 19/10/2021 o preposto da ré entrou em contato com os autores afirmando que houve um erro nas datas, não sendo possível a execução por parte do artista na data inicialmente contratada.

Em razão de tais fatos os Requerentes suspenderam todas as negociações com fornecedores e divulgações do evento, momento em que solicitaram a devolução dos valores pagos, no entanto, sem êxito, motivo pelo qual propuseram a presente demanda.

A empresa recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, no presente caso, e, consequentemente, a ausência de provas acerca dos fatos narrados na exordial, julgando improcedente a ação.

Em contrarrazões, os recorridos pedem a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que as partes pactuaram a prestação de serviços musicais, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, atraindo a incidência do Código Civil, de modo que deve ser observada a autonomia da vontade dos contratantes, sem que haja a inversão do ônus da prova, cabendo às partes apresentarem os fatos constitutivos de seus direitos.

Quanto a tal ponto, destaco que a parte autora não se enquadra no conceito de destinatária final dos serviços, pois contratou-os com o objetivo de realizar evento, com venda de ingressos, auferindo lucro para tanto, de forma que o feito deverá ser analisado à luz das normas previstas no Código Civil.

Da análise dos autos, entendo que a parte autora juntou a documentação necessária a fim de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, apresentando comprovante de pagamento, áudios das solicitações de devolução de valores, contrato que demonstra a data e a realização do evento, bem como conversas via
Whatsapp
.

Quanto a tal fato, a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, pois mesmo com as alegações recursais de que não praticou ato ilícito e que estava amparada pelo exercício regular de seu direito, deixou de comprovar o motivo da impossibilidade de cumprimento daquilo que fora inicialmente pactuado e de efetuar a restituição dos valores pagos, de forma injustificada.

Embora o Código Civil não preveja expressamente a vedação de comportamentos contraditórios na realização de atos pelas partes, o princípio da
venire contra factum proprium
e a segurança resultante de comportamentos duradouros, entre outros princípios, são corolários da boa-fé objetiva, expressamente reconhecidos como fundamentais para o desenvolvimento das relações contratuais.

Assim, na hipótese destes autos, denota-se que a conduta da demandada, de primeiramente assentir com a data do evento, com recebimento de valores, se beneficiando com o negócio formalizado entre as partes, sem, contudo, haver a contraprestação de sua parte, e por outro lado, em momento posterior, pretender a sua desconstituição, deixando inclusive de efetuar a restituição dos valores aos demandantes, mostra-se contrário ao princípio da
venire contra factum proprium.

Desse modo, entendo que a sentença objurgada não comporta reforma quanto ao dever da ré em efetuar a restituição do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de modo que são devidos os danos materiais reconhecidos na origem.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, a sentença impugnada merece reparos.

Isso porque,
compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral sofrido, porquanto não se está diante de dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – MÉRITO
–
CANCELAMENTO
DE
SHOW
ANTES DA ABERTURA DOS PORTÕES – ARTISTA INTERNACIONAL SHAWN MENDES – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FORÇA MAIOR – PROBLEMAS DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.
Quanto ao suposto abalo moral, em decorrência do
cancelamento
do
show
, por
si só, não é passível de causar dano extrapatrimonial, devendo haver demonstração da ofensa aos direitos da personalidade da autora, o que não estou evidenciado nos autos, eis que a frustração na situação telada não gera dano moral.

(N.U 1005182-43.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade, consoante previsão do art. 5o, X, da Constituição Federal.

Na hipótese destes autos, contudo,
embora o recorrido defenda que vivenciou infortúnios desmedidos com a rescisão contratual em discussão, tendo, inclusive, promovido diversas
tentativas de solução extrajudicial e amigável da questão, as provas trazidas aos autos não são suficientes para caracterizar o abalo moral sofrido.

Apesar de o recorrido juntar áudios das solicitações de restituição dos valores, entendo que tal fato, por si só não dá azo ao cabimento de indenização por danos extrapatrimoniais, conforme pretendido.

Além disso, o fato do artista ter solicitado o cancelamento do contrato também não gera dano moral presumido, uma vez que está diante do principio da autonomia de vontade das partes.

Portanto, como não há prova de que a situação vivenciada tenha ocasionado algum dano maior aos contratantes, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução da quantia paga, é o caso de julgar improcedente o pedido de danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, apenas para julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença impugnada.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023